Tribunal: STF
Processo: RE 1481229
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado (Doc. 6, fls. 9-10):



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. OBSERVÂNCIA AO ART. 37, IX, DA CRFB/88. CONTRATO VÁLIDO. FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA. CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU CONTRATUAL QUE CONFIRA TAIS DIREITOS AO SERVIDOR TEMPORÁRIO. TEMA N° 551 DO STF. APELAÇÃO CÍVEL NÃO PROVIDA. 



    I - A contratação por prazo determinado, prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, constitui forma excepcional de admissão de agentes públicos pela Administração para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. 



    II – Consoante a tese firmada pelo STF, em Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida (Tema n° 612): “para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração”. (STF - RE 658026, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Public 31-10-2014). 



    III – Outrossim, recentemente, revisitando a temática da contratação temporária, também em regime de repercussão geral (Tema n° 551), o Pretório Excelso entendeu que: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. (STF - RE 1066677, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, Public. 01-07-2020). 



    IV – Na espécie, o pacto entabulado entre as partes é plenamente válido, não havendo como extrair dos autos qualquer vício que possa inquiná-lo de nulidade. 



    V – À míngua de previsão legal e/ou contratual, desavém cogitar-se da concessão de férias remuneradas acrescidas do terço constitucional e da gratificação natalina. No caso dos autos, porém, há previsão legal. Adicional de plantão noturno e “aumento” pago sob a denominação de “plantão extra”. Inexistência de prova pelo Município quanto aos plantões realizados, de modo que devem ser reputados como verdadeiros os fatos apresentados pela Autora, baseados nos documentos constantes dos autos. 



    VII – Não provimento do Recurso de Apelação”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 7), foram acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para “excluir da ementa do acórdão a frase, contida no item 7, ‘No caso dos autos, porém, há previsão legal’, incluída por equívoco e dissociada das razões de decidir” (Doc. 8). Ao final, o acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 8, fls. 12-13):



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. OBSERVÂNCIA AO ART. 37, IX, DA CRFB/88. CONTRATO VÁLIDO. FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA. CABIMENTO NO CASO DE EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU CONTRATUAL QUE CONFIRA TAIS DIREITOS AO SERVIDOR TEMPORÁRIO. TEMA N° 551 DO STF. APELAÇÃO CÍVEL NÃO PROVIDA. EMBARGOS REJEITADOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. ART. 1.030, II, DO NCPC. MANUTENÇÃO DA REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. 



    1. São restritas as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, somente oponíveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição, bem como, por construção pretoriana, erro material. 



    2. Na casuística, não há cogitar-se da presença de qualquer vício de procedimento no acórdão embargado, a justificar o pedido de declaração, desde que os pontos relevantes da lide foram apreciados pelo decisum recorrido. Os casos previstos para manifestação dos aclaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver, ainda que para efeito de prequestionamento, obscuridade, contradição ou omissão em questão (pontos controvertidos) sobre a qual deveria o órgão julgador pronunciar-se necessariamente. Na espécie, a pretexto da existência de vícios de procedimento, os embargos estão sendo manuseados com o nítido propósito de discutir novamente a lide, o que não é juridicamente possível. 



    3. A contratação por prazo determinado, prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, constitui forma excepcional de admissão de agentes públicos pela Administração para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. 



    4. Consoante a tese firmada pelo STF, em Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida (Tema n° 612): “para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração”. (STF - RE 658026, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Public 31-10-2014). 



    5. Outrossim, recentemente, revisitando a temática da contratação temporária, também em regime de repercussão geral (Tema n° 551), o Pretório Excelso entendeu que: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. (STF - RE 1066677, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, Public. 01-07-2020). 



    6. Na espécie, o pacto entabulado entre as partes é plenamente válido, não havendo como extrair dos autos qualquer vício que possa inquiná-lo de nulidade. 



    7. À míngua de previsão legal e/ou contratual, desavém cogitar-se da concessão de férias remuneradas acrescidas do terço constitucional e da gratificação natalina. Adicional de plantão noturno e “aumento” pago sob a denominação de “plantão extra”. Inexistência de prova pelo Município quanto aos plantões realizados, de modo que devem ser reputados como verdadeiros os fatos apresentados pela Autora, baseados nos documentos constantes dos autos. 



    8. As verbas discutidas são devidas ao contratado temporariamente se houver previsão legal ou contratual. Verifica-se que o Estatuto dos servidores se refere aos servidores efetivos e aos ocupantes de cargos em comissão, de modo que não pode ser feita uma extensão aos contratados temporariamente, como no caso da autora. Por outro lado, dos contratos juntados aos autos não se pode inferir que tenha havido a extensão pretendida, ou seja, a justificativa legal ou contratual para o referido pagamento não foi trazida aos autos. Poder-se-ia deduzir, portanto, que a autora, diante da ausência de previsão legal ou contratual, não faria jus ao pagamento. O fato, porém, é que houve o pagamento, conforme contracheques trazidos aos autos, e este não foi impugnado pelo Município. É de se observar que, se os contracheques juntados aos autos indicam o pagamento das férias e décimo terceiro à autora, e o fato não foi contraditado pelo Município, é certo que o pagamento deve ter em consideração a remuneração percebida pela autora com o discutido “reajuste salarial”. Note-se que não se está a determinar o pagamento de férias e décimo terceiro, pois estes foram pagos. Apenas e tão somente foi determinado no acórdão embargado que estes pagamentos deveriam ter levado em consideração, em seu cálculo, a verba denominada no contracheque de “plantão extra”. 



    9. Acórdão de julgamento dos Embargos de Declaração na Apelação nº 0000199- 86.2017.8.17.2100 reformado, com espeque no art. 1.030, II, do NCPC, em exercício de juízo positivo de retratação, em ordem a excluir da ementa do acórdão a frase, contida no item 7, “No caso dos autos, porém, há previsão legal”, incluída por equívoco e dissociada das razões de decidir, mantendo-se, contudo, no mérito, o decisum e, por conseguinte, a rejeição dos aclaratórios”.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE ABREU E LIMA/PE alega que o acórdão recorrido violou o art. 37, IX, da CF/1988 e a tese fixada no Tema 551 da repercussão geral, ao manter sentença que condenou o ente municipal a pagar à parte autora, médica contratada temporariamente, as seguintes verbas: “c) […] reajuste salarial não observado pelo Demandado, nos vencimentos de NOVEMBRO DE 2015; DEZEMBRO DE 2015; 13º SALÁRIO DE 2015; JANEIRO DE 2016, acrescidos dos encargos legais até a data do efetivo pagamento; d) condenar o Réu no pagamento dos valores relativos as férias proporcionais acrescidas de 1/3 (10 meses), assim como a diferença salarial em virtude do adicional de férias recebido em janeiro de 2016 não ter acompanhado o reajuste salarial, ambos acrescidos dos encargos legais até a data do efetivo pagamento; e) condenar o Réu no pagamento do 13º na proporção de 1/12 avos, acrescidos dos encargos legais até a data do efetivo pagamento, bem como condenação do Réu ao pagamento de eventuais valores relativos ao 13º de 2014, caso, após a juntada do contracheque relativo, seja encontrado algum valor devido; f) condenar o Réu ao pagamento das diferenças entre os valores pagos durante a vigência contratual e os corretos valores devidos a título de adicional noturno, conforme acima narrado, devendo serem observados os plantões extras, englobando, para tanto, o reajuste salarial a partir de março de 2015 e os efetivos plantões extras, e o correto percentual qual seja de 25% (vinte e cinco por cento)” (Doc. 6, fl. 2).



    Argumenta que o Tema 551 prevê que os servidores temporários somente têm direito ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas caso haja “(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. Todavia, no caso concreto, “estão ausentes as duas ressalvas realizadas pelo STF, haja vista que não há qualquer previsão contratual ou legal para o pagamento de 13º salário e férias remuneradas, bem como restou consignada a legalidade do contrato temporário por excepcional interesse público” (Doc. 10, fl. 7).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso “afastando o direito ao percebimento de férias, seu terço constitucional e de 13º salário, nos termos do Tema 551 do Supremo Tribunal Federal (STF)” (Doc. 10, fl. 8). 



    Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 15).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 10, fl. 6):



    “VI – DA REPERCUSSÃO GERAL



    A repercussão geral do tema já foi reconhecida por essa suprema corte, que fixou entendimento acerca da matéria (Tema 551 – STF), senão vejamos: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. (STF - RE: 1066677 MG, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 22/05/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/07/2020)” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, observa-se que não está em discussão nos presentes autos o direito da parte autora (médica contratada temporariamente) ao pagamento do décimo terceiro salário e das férias remuneradas, pois, conforme consta da peça inicial e da decisão dos embargos de declaração, o Município pagou as referidas verbas. A insurgência da autora é quanto ao pagamento dessas verbas sem observância do reajuste salarial de R$ 2.000,00, denominados como “plantão extra” (Doc. 1, fl. 3).



    A propósito, citem-se os seguintes trechos do acórdão dos Embargos de Declaração (Doc. 8, fls. 4-6):



    “5. Na origem, a autora alega, em apertada síntese, que foi contrata temporariamente para o exercício da função de médica e que, em março de 2015, o Município Réu reajustou seu salário, passando de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais). Aduz ainda que o referido reajuste era discriminado no seu contracheque como “Plantão Extra”. Assim, requer o pagamento dos reflexos do suposto reajuste nos vencimentos referidos, acrescido dos encargos legais. 



    […]



    Ora, o plantão extra comentado na exordial trata-se de dias trabalhados além da jornada normal semanal. Não havendo qualquer diferença entre os plantões trabalhados na jornada normal e na jornada extraordinária. Ou seja, um dia/plantão trabalhado na jornada normal era idêntico ao dia/plantão trabalhado na jornada extra, inexistindo a possibilidade de não aplicação dos direitos previstos naquele neste”. 



    Destaque-se, ainda, que o Município não faz qualquer ressalva quanto a concessão das verbas pelo fato de se tratar de contrato temporário, de modo que se deduz sua extensão pelo fato de, nos contracheques da autora, constar o pagamento, que foi subtraído em alguns meses apenas, discutindo a autora a base de cálculo de certas verbas. 



    17. Por fim, sobre a suposta nulidade contratual, esta não foi comprovada, sendo alegada apenas na fase recursal e sem que tenha sido sequer trazida aos autos a mencionada decisão do TCU que teria declarado a nulidade, ou mesmo quaisquer elementos que a demonstrem. A alegação não foi, observe-se, acompanhada de qualquer documento ou fatos que a comprovem. Por oportuno, veja-se que o período abarcado pela contratação, apesar de parecer longo, sequer foi nas mesmas funções. Foram três contratos temporários consecutivos, mas ora na função de clínica geral, ora na função de pediatra. 



    […]



    23. Na espécie, o pacto entabulado entre as partes é válido, conforme constatado pelo magistrado de piso. Partindo-se dessa premissa, percebe-se que a parte autora tem direito ao saldo de salário decorrente do “aumento” e demais verbas e suas repercussões. Observe-se que, mesmo não tendo sido apresentados, pelo Réu, os livros de plantões requeridos, é essencial verificar um mínimo de comprovação das alegações autorais, o que de fato pode ser demonstrado pela análise dos contracheques trazidos aos autos. 



    […]



    Reitera-se, portanto, que não há previsão legal e não se pode inferir dos contratos que tenha havido extensão do direito ao 13º salário e férias, mas não é esta a discussão dos autos, pois as verbas foram pagas, conforme se verifica dos contracheques acostados aos autos. 



    É importante salientar que o Município não negou que houve o pagamento. O que se está a discutir é que as verbas em questão – 13º salário e férias – foram pagas a menor, sem considerar o referido “reajuste salarial”, decorrente da verba denominada “plantão extra”. 



    Dessa forma, é inaplicável ao presente caso o entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 1.066.677-RG (Tema 551, Redator para acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1/7/2020), em que se fixou tese no sentido de que Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.



    Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recorrente deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado, qual seja o fato de que, o Município, ao fazer o pagamento do 13º salário e das férias, deveria ter observado o reajuste salarial ora concedido. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente